Tribunal: STJ
Processo: 1001921-54.2024.8.26.0157
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2240726 - SP(2025/0414951-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: A A M I S
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: M B S (MENOR)
REPR. POR
: L A B A
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 DO STF E 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55322250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a45b59a-4ce4-49da-abdd-fb3de56d1ac4

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a45b59a-4ce4-49da-abdd-fb3de56d1ac4

RECURSO ESPECIAL No 2240726 - SP(2025/0414951-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: A A M I S
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: M B S (MENOR)
REPR. POR
: L A B A
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 DO STF E 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, "a",
art. 105,
da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 697):
Documento eletrônico VDA54390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 18dd2424-619c-411b-9d5f-7ed8e3823bc7

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer julgada procedente para
determinar à ré que mantenha o plano de saúde do autor vigente, nas
mesmas condições, assim como a continuidade de seus tratamentos
médicos, até a efetiva alta médica do requerente, mediante o pagamento
integral do respectivo prêmio, na modalidade individual. Apelo interposto
pela demandada sob o fundamento de que a extinção do contrato se deu de
forma
escorreita.
Não
acolhimento.
Beneficiário
em
tratamento
multidisciplinar custeado pela ré, em razão do diagnóstico de Transtorno do
Espectro Autista. Direito de cancelamento unilateral que deve ser
compatibilizado com a tese fixada pelo STJ, sob o rito dos
recursos repetitivos. Tema 1.082. Necessidade de terapias contínuas.
Operadora que deve assegurar a continuidade do tratamento. Precedentes.
Danos morais reconhecidos e bem fixada a indenização correspondente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 730-733).
Nas razões apresentadas (fls. 740-748), a recorrente aponta contrariedade:
(i) ao
II, do
afirmando que,
art. 1.022,
CPC/2015,
"a fim de afastar erro de
premissa e omissões existentes no julgamento de sua apelação, a agora recorrente
opôs embargos de declaração suscitando tese no sentido de que embora a
enfermidade (TEA) que acomete o (a) recorrido (a) exija acompanhamento contínuo,
com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do
paciente, não se pode equiparar o tratamento prescrito a um tratamento médico
indispensável à manutenção da sobrevivência ou à preservação da incolumidade física
do indivíduo, ou seja, esse tratamento não preenche os requisitos estabelecidos pelo
STJ para caracterizar a necessidade de continuidade da assistência nos moldes
exigidos pelo Tema n° 1082 (fl. 743), e
"
(ii) aos arts. 927, III, e 1.039 do
pois inexistiria abuso no
CPC/2015,
cancelamento do plano de saúde da contraparte, pois "o acórdão recorrido está
amparado na premissa de que, pelo fato de a parte recorrida estar realizando
tratamento multidisciplinar em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista
(TEA), o plano de saúde não poderia ser cancelado. 17. Embora o transtorno do
espectro autista exija acompanhamento multidisciplinar contínuo, com o objetivo de
promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do paciente, não se
pode equipará-lo a um tratamento médico indispensável à manutenção da
(fl. 746).
sobrevivência ou à preservação da incolumidade física do indivíduo"
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 767-773).
O recurso foi admitido na origem (fls. 762-763).
Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo desprovimento do
recurso (fls. 796-803).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 18dd2424-619c-411b-9d5f-7ed8e3823bc7

VOTO
Não ocorreu violação do art. 1.022 do
pois a Corte local
CPC/2015,
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Ademais, a Justiça de origem deixou claros os motivos pelos quais
reconheceu o direito da parte contrária à continuidade no plano de saúde com
fundamento no Tema Repetitivo n.
Confira-se (fls. 699-700):
1.082/STJ.
No caso em apreço, a parte autora contratou o plano de saúde fornecido
pela ré, na modalidade coletivo por adesão. Em razão do diagnóstico de
transtorno do espectro autista, o beneficiário menor, filho da titular, passou a
realizar terapias multidisciplinares diversas.
É cediço que o contrato de plano de saúde coletivo pode ser extinto de
forma unilateral pela operadora, desde que respeitado o prazo mínimo de 12
meses, a comunicação prévia de no mínimo 60 dias e o oferecimento aos
beneficiários da possibilidade de contratação de plano individual, sem a
exigência de novo período de carência.
Ocorre que é vedada a simples interrupção do contrato quando o
beneficiário se encontra sob tratamento médico indispensável à sua saúde.
Esse é o entendimento manifestado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
através do Tema 1082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do
direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a
continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou
em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação devida".
Com efeito, o autor, menor impúbere e vulnerável, em razão de seu
diagnóstico de transtorno do espectro autista demanda cuidados contínuos e
que não podem ser interrompidos, sob pena de macular todo tratamento
realizado para preservar o seu saudável desenvolvimento.
Ademais "permitir-se o cancelamento do plano no momento em que o
segurado mais necessita da cobertura, seria permitir a ocorrência de práticas
abusivas e ilegais". (Aglnt no
3 Turma, DJe de
REsp n. 1.933.738/SP,
a
e Aglnt no
3 Turma, DJe de
.
23/2/2022
REsp n. 1.882.719/SP,
a
15/4/2021)
Diante de tais circunstâncias, era mesmo o caso de condenar a ré à
obrigação de manter o plano de saúde do autor nas mesmas condições do
plano até então vigente, até a conclusão do tratamento, com o custeio
integral do prêmio pelo apelado.

Logo, não há falar em omissão.
Na verdade, sob o pretexto de ver sanados supostos vícios de
fundamentação, a parte recorrente traz argumentos referentes ao mérito da demanda.
O fato de não concordar com a conclusão do julgamento não configura negativa de
prestação jurisdicional.
Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA54390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 18dd2424-619c-411b-9d5f-7ed8e3823bc7

Os arts. 927, III, e 1.039 do
não têm alcance normativo para
CPC/2015
infirmar o entendimento da Corte estadual de abuso advindo da rescisão unilateral do
contrato de assistência à saúde, porque nada dispõem a respeito do procedimento de
rescisão do contrato em questão, com fundamento no desinteresse da operadora de
saúde em manter o vínculo contratual.
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
Ademais, o conteúdo dos arts. 927, III, e 1.039 do
não foi objeto
CPC/2015
de análise pelo Tribunal de origem, a despeito dos aclaratórios opostos, porque a
solução jurídica encontrada independia da aplicação desses normativos.
A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
A preliminar de negativa de prestação jurisdicional da operadora de saúde
não abarcou a suposta omissão da Corte estadual advinda da falta de enfrentamento
do conteúdo normativo dos dispositivos legais em questão.
Aplicáveis, dessa maneira, as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ ao caso
em apreço.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:19
Código de Controle do Documento: 18dd2424-619c-411b-9d5f-7ed8e3823bc7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.240.726 / SP
Número Registro: 2025/0414951-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019215420248260157
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A A M I S
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: M B S (MENOR)
REPR. POR
: L A B A
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:17
Código de Controle do Documento: df513e0b-a4ab-41e8-9d86-b759d0b065ae

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:17
Código de Controle do Documento: df513e0b-a4ab-41e8-9d86-b759d0b065ae